Tribunal: TJPA
Processo: 0800110-37.2021.8.14.1465
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800110-37.2021.8.14.1465

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível e Remessa necessária. Obrigação de fazer. Reforma de escola pública estadual. Infraestrutura precária. Direito fundamental à educação. Possibilidade de intervenção judicial em políticas públicas. Princípio da separação dos poderes. Prazo para locação de imóvel provisório. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação civil pública movida pelo Ministério Público, condenando o ente estadual à reforma, ampliação e adequação da Escola Estadual de Ensino Médio Eduardo Angelim, em Aveiro/PA. A sentença determinou a interdição imediata da escola e a locação de imóvel provisório em 30 dias para garantir a continuidade das atividades escolares. O Estado apelou, argumentando a impossibilidade de intervenção judicial em políticas públicas e a exiguidade do prazo para a locação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a intervenção judicial em matéria de políticas públicas educacionais, dada a precariedade das instalações da escola; (ii) avaliar a razoabilidade do prazo de 90 dias estipulado para a locação de imóvel provisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intervenção judicial em políticas públicas é admissível quando há omissão ou prestação insuficiente por parte do Poder Executivo, especialmente quando se trata da garantia de direitos fundamentais, como o direito à educação (CF, art. 205).

4.

A precariedade das condições estruturais da escola, comprovada por vistorias técnicas do Ministério Público, compromete direitos fundamentais dos alunos e servidores, legitimando a atuação judicial para assegurar a reforma necessária.

5.

O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a intervenção judicial em políticas públicas é compatível com o princípio da separação dos poderes, desde que haja omissão na proteção de direitos fundamentais (STF - ARE 1364315 TO, Rel. Min. Edson Fachin).

6.

O prazo de 90 dias para a locação de imóvel provisório é adequado, considerando a urgência da situação e a falta de planejamento estratégico por parte do Estado durante o trâmite processual.

7.

A alegação de dificuldades orçamentárias, sem comprovação concreta de impossibilidade financeira, não pode se sobrepor ao dever constitucional de garantir o direito à educação em condições adequadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade.

Teses de julgamento
:

1.

A intervenção judicial em políticas públicas educacionais é admissível quando há omissão ou insuficiência na garantia de direitos fundamentais, como o direito à educação.

2.

O prazo de 90 dias para a locação de imóvel provisório, em caso de interdição de unidade escolar por condições inadequadas, é razoável e proporcional à urgência da situação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04 a 11/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou procedente a ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando o apelante à obrigação de realizar reforma, ampliação e adequação da Escola Estadual de Ensino Médio Eduardo Angelim, localizada no município de Aveiro/PA.

A sentença recorrida destacou os principais problemas estruturais da escola, constatados por vistorias técnicas realizadas pelo Ministério Público, incluindo cobertura avariada, ausência de calhas, infiltração nas salas de aula e cozinha, inexistência de biblioteca, almoxarifado, e área de recreação, além de condições precárias nos banheiros e a inexistência de acessibilidade.

Determinou a interdição imediata do prédio da escola e a locação de imóvel provisório para a continuidade das atividades escolares, além da apresentação, em 30 dias, de um planejamento estratégico para a realização das reformas necessárias

.

O Estado do Pará, inconformado com a sentença, interpôs o presente recurso alegando a impossibilidade de intervenção do Judiciário e a exiguidade do prazo para locação de prédio provisório, pelo que requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ACP.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo que a precariedade das instalações da escola compromete o direito fundamental à educação dos alunos, configurando violação grave às normas de segurança e acessibilidade.

A Procuradoria de Justiça, em sede de parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O órgão ratificou os argumentos apresentados em primeiro grau, destacando a relevância do direito à educação e a legitimidade da atuação do Poder Judiciário em situações de omissão do Poder Executivo no cumprimento de suas obrigações constitucionais

.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à análise da possibilidade de o Poder Judiciário intervir na política pública relacionada à infraestrutura educacional e o prazo estipulado para a locação de imóvel provisório destinado à continuidade das atividades escolares.

Quanto à alegada impossibilidade de interferência do Judiciário em matéria de políticas públicas, entendo que tal argumento não merece prosperar.

É pacífico o entendimento de que, embora a formulação de políticas públicas seja atribuição típica do Poder Executivo, essa competência não é ilimitada ou imune à fiscalização judicial, especialmente quando os direitos fundamentais, como o direito à educação, estão em jogo.

A Constituição Federal assegura o direito à educação como um direito subjetivo público, conforme disposto no art. 205, e a omissão ou prestação inadequada por parte do Poder Executivo legitima a atuação do Judiciário para garantir a efetividade desse direito
.

Nesse ponto, vale mencionar que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a intervenção judicial em políticas públicas é possível quando houver omissão ou atuação deficiente do Poder Executivo, configurando violação de direitos fundamentais.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal.

2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”

(STF - ARE: 1364315 TO, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-06-2023 PUBLIC 30-06-2023)

A precariedade das instalações da Escola Estadual de Ensino Médio Eduardo Angelim foi devidamente comprovada por meio das vistorias técnicas realizadas pelo Ministério Público, que identificaram condições insalubres e inadequadas para o ambiente escolar.

Entre os principais problemas detectados, destacam-se a falta de infraestrutura básica, como a ausência de calhas, infiltrações, instalações elétricas deficientes e ausência de áreas essenciais para o funcionamento da instituição, como biblioteca e almoxarifado
.

Portanto, a determinação de reforma e ampliação da escola é medida adequada, visto que tais intervenções são indispensáveis para garantir o mínimo existencial dos direitos à educação e segurança dos alunos e servidores.

A atuação do Judiciário, longe de invadir a discricionariedade administrativa, visa assegurar que os direitos constitucionais fundamentais sejam efetivados quando a administração pública falha ou se omite em cumprir suas obrigações
.

Em relação ao prazo concedido para a locação de imóvel provisório, entendo que não há razão para modificá-lo. O apelante alega que o prazo de 90 (noventa) dias seria insuficiente, considerando a complexidade da questão administrativa.

Todavia, o próprio Estado do Pará, por meio de sua Secretaria de Educação, não apresentou durante todo o trâmite do processo qualquer planejamento estratégico para a solução dos problemas estruturais da escola, permanecendo inerte quanto às solicitações do Ministério Público.

Nesse contexto, a sentença foi adequada e proporcional ao estipular o prazo de 90 dias, considerando a urgência de garantir um ambiente seguro para o prosseguimento das atividades escolares
.

Além disso, repito, o direito à educação, como previsto pela Constituição Federal, deve ser garantido de forma eficiente e tempestiva, sendo inaceitável que a continuidade das aulas em condições degradantes seja justificada por meras dificuldades administrativas. O argumento recursal de que a imposição judicial interfere no planejamento orçamentário e discricionário do Estado, sem a devida prova de impossibilidade concreta de cumprimento da decisão, não pode ser acolhido.

A simples alegação de dificuldades orçamentárias, sem comprovação cabal de impossibilidade financeira, não pode se sobrepor ao dever constitucional de garantir a prestação do serviço educacional em condições adequadas
.

Nesse sentido já decidiu este TJPA:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA COM RISCO À SAÚDE E VIDA DE ALUNOS E SERVIDORES. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA DIREITO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. PRECEDENTES STF. PRECARIEDADE DA ESCOLA MANIFESTAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À EDUCAÇÃO E, À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ARTIGOS 1º, INCISO III, 5º, 196, 205 E, 206, VII, DA CF/88. PRECEDENTES TJPA. MULTA DIÁRIA FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Ação civil pública julgada procedente para determinação de reforma na estrutura física da Escola Estadual de Ensino Fundamental Silvestre Carneiro localizada no município de Capanema, cuja precariedade da estrutura física e o risco à integridade dos alunos e servidores foram comprovados nos autos, pelas vistorias realizadas pelos representantes do Ministério Público Estadual. Escola que nunca recebeu reforma desde sua fundação no ano de 1983.

2. A estrutura física do estabelecimento escolar é um dos instrumentos garantidores de acesso dos estudantes à escola e via de consequência ao atendimento do direito constitucional à educação, devendo o Estado do Pará implementar a infraestrutura necessária à instituição de ensino em destaque na ação, com a devida segurança em quaisquer situações, tornando-a um ambiente seguro e agradável, para fruição de discentes e servidores públicos, sem que tal determinação judicial revele interferência indevida do Poder Judiciário, tampouco ofensa ao princípio da separação de poderes. Decisão apelada em sintonia com a jurisprudência dominante da Suprema Corte no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao artigo 2º da Constituição Federal.

3. Tratando-se de direito essencial com proteção constitucional, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal como ocorre na hipótese em análise que, além da situação se arrastar por anos sem solução, já é de conhecimento do gestor público por tempo mais que suficiente para resolução dos problemas que perduram por anos.

4. Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou invocação do princípio da reserva do possível, depreende-se que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011). Necessidade de garantia ao mínimo existencial.

5. Impossibilidade de penalização dos estudantes e servidores, sob alegação de necessidade de procedimento licitatório para a realização das obras necessárias, até porque há na lei de licitações permissivo legal para em situações de urgência poder contratar obras sem o procedimento licitatório, bem como existe a possibilidade de contratação temporária por necessidade de serviço, enquanto não se realizada o pertinente certame público para contratação de pessoal.

6. Valor das astreintes fixado em R$ 10.000,00 por dia limitado a R$ 100.000,00 que se encontra dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade que a natureza do bem jurídico tutelado.

9. Apelo conhecido e não provido. Decisão mantida integralmente em remessa necessária.

(TJPA, Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0801152-49.2020.8.14.0013, 2ª Turma de Direito Público, Relator Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, julgado em 13/12/2022).

***

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICA PÚBLICA. REMANEJAMENTO DE ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DE UNIDADE EDUCACIONAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INOCORRÊNCIA.

MULTA COMINATÓRIA. ARBITRAMENTO EM FACE DO SECRETARIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. DESCABIMENTO. MEDIDA COERCITIVA QUE DEVE SER DIRECIONADA AO ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESCABIDOS, NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, Apelação Cível nº 0002449-42.2011.8.14.0013, 1ª Turma de Direito Público, Relator Des.

ROBERTO GONCALVES DE MOURA, julgado em 09/09/2019)

Quanto à possibilidade de fixação de astreintes, cumpre ressaltar que o Código de Processo Civil, em seu art. 537, § 1º, autoriza expressamente a aplicação de multa diária com o objetivo de assegurar o cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer. Tal medida é plenamente cabível, especialmente em casos como o presente, onde há resistência ou risco de descumprimento por parte do devedor.

No caso em análise, o valor arbitrado na sentença, de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, com o limite de R$ 100.000,00, encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da omissão administrativa e a urgência da situação que envolve o direito fundamental à educação. Dessa forma, entendo que a multa diária fixada está em consonância com o previsto no art. 537 do CPC e deve ser mantida.

Por fim, as contrarrazões do Ministério Público são precisas ao apontar que o Estado tem o dever de assegurar a qualidade mínima nas unidades educacionais, conforme disposto no art. 208 da Constituição Federal, sendo a reforma da Escola Eduardo Angelim essencial para a concretização desse direito.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento à apelação
,
e confirmo a sentença em remessa necessária
.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/11/2024